Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-51.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRADIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
2. Há preclusão lógica do pedido de distribuição do ônus da prova quando a parte manifesta o desinteresse de que o juízo promova a dilação probatória e, após a improcedência do pleito, pretende a cassação da sentença. O autor entendeu pela desnecessidade de coleta de outros documentos por se tratar de questão estritamente jurídica. A irresignação foi desenvolvida após a insatisfação com o julgamento, o que demonstra o inconformismo com a tese adotada que deve ser apreciada no mérito recursal. Preliminar rejeitada.
3. As partes contratantes podem escolher a forma que melhor lhes convier para expressar sua vontade e constituir suas relações contratuais, seja por escrito, oralmente ou por qualquer outro meio, salvo as exceções legais. O art. 107 do Código Civil (CC) estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
4. A compra e venda é espécie de contrato que compreende a transferência do domínio de certa coisa do alienante ao adquirente por pagamento de preço certo em dinheiro (art. 481, CC).
5. A transferência da propriedade veicular se opera pela tradição do bem e não pela entrega do Documento Único de Transferência – DUT ou equivalente. A ausência de transferência administrativa no Detran não afeta o contrato de compra e venda do veículo. É ônus do autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
6. Embora certo que o registro administrativo indique a propriedade do veículo por parte do autor/apelante, há fragilidade probatória com relação à alienação do carro à apelada. A mera juntada do comprovante de transferência financeira, sem delimitação do objeto contratual, impossibilita a conclusão de que a operação foi realizada para venda do carro. Não há indicação dos ajustes realizados ou de qualquer tratativa promovida pelas partes para tradição do carro. Também não houve demonstração de que o veículo foi entregue (tradição).
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.